Tribunal: STF
Processo: Rcl 84530
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por American Farma Ltda. - Em Recuperação Judicial em face de sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Belém/PA (Processo 0000317-15.2024.5.08.0129), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, além da ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista (íntegra em anexo) ajuizada por Newton de Sousa Siqueira em 01/05/2024, que visa o reconhecimento de vínculo de emprego com a Reclamante, pelo período de 01/01/2010 a 22/01/2024 – e o consequente pagamento de verbas trabalhistas –, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com emissão de notas fiscais e que o autor da ação trabalhista tenha autonomia para atuar concomitantemente para outras empresas e sem os requisitos ensejadores do vínculo empregatício.



    [...]



    Após regular trâmite, foi proferida a sentença sob o id. 7dfb9c3 do processo trabalhista, que julgou parcialmente procedente os pedidos da reclamação para reconhecer o vínculo de emprego no período de 01/01/2010 a 22/01/2024 na função de vendedor externo, entre o Sr. Newton de Sousa Siqueira e American Farma LTDA, condenando a empresa ao pagamento das verbas rescisórias (aviso prévio, férias + 1/3 e 13º salário), FGTS + multa de 40% e multa do artigo 477 da CLT, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor apurado em liquidação, ou seja, a Sentença reconhece o contrato de prestação de serviço como existente, mas descaracteriza a relação civil:



    [...]



    Por conseguinte, equivocadamente certificou-se o trânsito em julgado da sentença sem que tivesse havido a necessária publicação/intimação da decisão, contudo, a competência e cabimento desta Reclamação é consolidada pelos precedentes (Reclamação 79.034 de 13/05/2025), ora que visa anular, não reforma ato judicial.



    [...]



    Dessa sorte, conclui-se que foram desrespeitados os entendimentos desta Suprema Corte assentado no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI nº 3961 e nº 5625 e do RE nº 958.252 (Tema 725 RG), pelo que ajuíza a presente Reclamação.”



    Ao final, no mérito, requer “seja CASSADA a sentença reclamada, julgando IMPROCEDENTE a Reclamação Trabalhista sob o nº 0000317- 15.2024.5.08.0129 em razão da inexistência de vínculo empregatício, ou, se o caso, determinando a remessa uma nova decisão pela 19ª Vara do Trabalho de Belém – Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, em conformidade aos PRECEDENTES deste Supremo Tribunal Federal”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O pedido é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se que o ato reclamado transitou em julgado em 18/09/2024, portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 11/09/2025.



    É firme o entendimento da CORTE no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 19/11/2021; e RCL 72.524 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/02/2025).



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente